Tribunal: TJSP
Processo: 1013542-73.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Negociação de lote – Autora que alega que o réu, vendedor, vendeu-lhe imóvel o qual não era o proprietário – Fato não comprovado – Ônus da autora (art. 373, I, do CPC) – Indenizações indevidas - Ação improcedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013542-73.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARIA
REGINA SANTANA PINTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BASIM
IBRAHIM GABRIEL SOWMY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013542-73.2015.8.26.0477 -Voto no 46656
2-gl
COMARCA: PRAIA GRANDE 3a VARA CÍVEL
APELANTE: MARIA REGINA SANTANA PINTO DOS SANTOS
APELADO: BASIM IBRAHIM GABRIEL SOWMY (por Curador Especial)
JUIZ(A): VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA
VOTO No 46656
BEM IMÓVEL COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Negociação de lote Autora que alega que o réu,
vendedor, vendeu-lhe imóvel o qual não era o proprietário
Fato não comprovado Ônus da autora (art. 373, I, do CPC)
Indenizações indevidas - Ação improcedente - Recurso
desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 123/124 que
julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais fundada
em compromisso de compra e venda de imóvel. A apelante alega fazer jus a ser
indenizada sustentando, em suma, que o negócio jurídico realizado com o
apelado restou perfeito e acabado, e; houve a comprovação de que o apelado
praticou ato ilícito, vez que lhe vendeu imóvel que pertencia a terceira pessoa (fls.
136/140).
O recurso foi processado e respondido (fls. 144).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013542-73.2015.8.26.0477 -Voto no 46656
3-gl
A apelante assevera que, em 04/06/99, adquiriu do
apelado o lote no 13, da quadra no 08 do loteamento denominado 'Jardim do
Trevo', pelo preço total de R$7.300,00, dando como entrada o valor de R$300,00,
além do pagamento de 70 parcelas mensais de R$100,00. Alega que acreditou
ter adquirido a regular posse do imóvel; porém, anos depois, foi citada para
responder a uma ação promovida por terceiro o qual reivindicava a posse do
bem, alegando ser o seu legítimo proprietário.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de que o
apelado lhe ressarcisse todo o valor pago pela aquisição fraudulenta do imóvel,
bem como fosse indenizada por danos morais, em decorrência dessa situação.
Nos termos da r. sentença recorrida, “No caso dos autos,
contudo, não há prova do pagamento do terreno, não há prova da perda do imóvel,
tampouco do andamento atual do processo mencionado na inicial. Também não há prova do
abalo psíquico capaz de ensejar o dano moral. A autora juntou aos autos tão somente o
contrato de compra e venda e uma certidão de óbito. Nada mais há que comprove suas
alegações”, e “Ressalte-se que dano hipotético não justifica a reparação, sendo que tais
danos constituem matéria de prova, não bastando meras alegações”. De modo que a
presente ação foi julgada improcedente, condenando a ora apelante ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em 10%
do valor da causa.
Com efeito, a apelante juntou aos autos apenas cópia
do 'Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de
Imóvel', celebrado entre as partes mais o falecido esposo da apelante aos
04/06/99 (fls. 12/15), e a certidão de óbito do seu esposo (02/07/14 fls. 16);
sendo certo que, mesmo que ela tenha cumprido integralmente com as suas
obrigações contratualmente assumidas, pagando todas as parcelas ajustadas, tal
documentação não é hábil a comprovar a alegação de que o apelado lhe teria
vendido imóvel sem ser o seu verdadeiro proprietário, tampouco de que tenha
perdido o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013542-73.2015.8.26.0477 -Voto no 46656
4-gl
Aliás, cumpre ressaltar que o referido processo
ajuizado contra ela por terceiro o qual reivindicava a posse do bem objeto da lide
(autos no 1007512-56.2014.8.26.0477) foi julgado extinto, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, aos 10/02/15, e transitado em
julgado aos 14/05/151.
Posto isto, forçoso reconhecer que a apelante não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme
disposto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual a improcedência da ação é
medida que se impõe.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono do apelado, para o
equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à causa (fls.
19); observando-se, contudo, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls.
21).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Informações processuais obtidas pelo site www.tjsp.jus.br. Acesso em 03/03/20.